Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710934-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIA MARIA COSTA ANTERO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENIA MARIA COSTA ANTERO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0702550-27.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229623935 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para correção de deformidade Dento-facial, indicado por seu cirurgião-dentista assistente. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que não há informações suficientes, por ora, a indicar sobre a necessidade de realização do procedimento em hospital, nem que ele se enquadra em alguma das hipóteses elencadas nos anexos da RN 465/2021. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, inclusive o caráter emergencial da cirurgia, sendo que a demora em realizar o procedimento implicará em agravamento do seu quadro, colocando em risco as funções mastigatórias, respiratória e a fonação. Pondera a agravante que sofre de disfunção articular (dificuldade mastigatória), cefaleia (dor de cabeça e enxaqueca), otalgia bilateral (dor de ouvido) e fadiga muscular ao mastigar alimentos consistentes. Aduz que para aplacar a sintomatologia dolorosa, é feito o uso crônico de drogas, que pode provocar efeitos colaterais, como hipertensão, gastrite, hepatite medicamentosa, além de dependência psíquica. Assevera que o procedimento cirúrgico necessita de anestesia geral, sendo imperiosa a realização com urgência em ambiente hospitalar. Ressalta que há a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia, de acordo com a Resolução normativa 465/2021 da ANS. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o custeio e autorização do procedimento cirúrgico e materiais indicados por seu cirurgião-dentista assistente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de pagamento do preparo (ID 70046087). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De início, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravante é beneficiária do Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – GDF/SAÚDE, que tem por objetivo prestar assistência à saúde dos seus beneficiários, na modalidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de o DISTRITO FEDERAL, no caso dos autos, representar uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir o agravado a custear procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião-dentista assistente da autora, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. O relatório do cirurgião-dentista que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia (ID 229536699, págs. 1, 3 e 9, origem), descreve o quadro de saúde da agravante e o procedimento cirúrgico necessário, nos seguintes termos: Paciente encaminhada à Orus Clínica Odontológica, com queixa de disfagia, bruxismo e quadro de Disfunção têmporo mandibular acompanhado de dor na articulação temporomandibular nos movimentos funcionais, otalgia, e fadiga muscular e intenso trauma em maxila em função da classe II associado a DESGASTES e TRINCAS DENTAIS nos prémolares como demonstrado na figura 13, principalmente em coroas protéticas levando o paciente a trocar de maneira sitemática. O paciente relata que a condição clínica atual foi de rápida progressão principalmente quando considerado os últimos 60 dias, com aumentos álgicos espontâneos, cefaléia temporal e ruídos articulares, compatíveis com disfunção têmporo mandibular, sintoma aumentando e coincidindo com o término do preparo ortodôntico, uma vez que o tratamento clínico foi inicialmente instituído sem sucesso pelo cirurgião assistente. Outro fator a se considerar é o trauma constante de oclusão e de pequena intensidade de mastigação em pré maxila, causando retração gengival na parte posterior dos elementos superiores anteriores (D). Paciente ainda relata que ao término do tratamento ortodôntico prévio o aparecimento de refluxo gastroesofágico devido a inabilidade temporária de trituração dos alimentos. (...) A cirurgia proposta para ela sob anestesia geral consiste numa osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular para significativo avanço. (...) Diante do exposto, solicito cirurgia em CARÁTER DE URGÊNCIA uma vez que o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor que a maioria dos pacientes apresentam no término do tratamento ortodôntico. Assim, reforço a solicitação de um dia de internação em caráter de URGÊNCIA, anestesia geral e liberação do material cirúrgico detalhado adiante em CONSIGNAÇÃO, associado a isso EXIJO a presença do representante do plano de saúde para verificação e utilização "in loco" dos materiais cirúrgicos. Procedimento realizado sob anestesia geral devido a impossibilidade de realização sob anestesia local. Procedimento será realizado em um hospital da rede crendenciada indicado pela operadora no dia 20/2/2025 às 7 hrs. O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com aumento das dores, permanentes e degeneração irreversível da articulação temporomandibular com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, função respiratória e fonação. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático e que certamente precisará outros procedimentos cirúrgicos mais invasivos, tais como prótese total de articulações têmporo-mandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Solicito a liberação da cirurgia sob anestesia geral no Hospital da rede credenciada indicado pela operadora, no dia 20 de fevereiro de 2025. Registra-se que não consta a negativa do agravado nos autos de origem, apenas a seguinte resposta da reclamação da autora na Ouvidoria (ID 229536700, origem): Bom dia, trata-se da manifestação registrada no sistema de ouvidorias do GDF, na qual a beneficiária do Plano GDF SAÚDE questiona sobre cobertura de tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, bem como cirurgias Bucomaxilofaciais. Sobre o assunto, informa-se que o a Portaria no 127, de 13 de dezembro de 2024, Capítulo 14, art.14, inciso XXXI, que dispõe sobre o Regulamento do Plano GDF SAÚDE, não prevê coberturas para tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza. Portanto, prescrições feitas por odontólogos não são cobertas pelo Plano GDF SAÚDE, tendo em vista que os referidos exames laboratoriais tem por finalidade tratamento odontológico. Não se desconhece que Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007. Contudo, consoante assinalado pelo d. Juízo a quo, não há informações suficientes, por ora, a indicar sobre a necessidade de realização do procedimento em hospital, nem que ele se enquadra em alguma das hipóteses elencadas nos anexos da RN 465/2021. Ainda, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois, apesar do pedido do cirurgião-dentista indicar a urgência, não menciona qualquer risco de vida à agravante. De modo, que não há prejuízo iminente à autora no aguardo da devida instrução probatória. Neste mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal-CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 12, IV, da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento odontológico "cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. 3. A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol mínimo de procedimentos e eventos que devem ser ofertados pelos planos privados de assistência à saúde prevê em seu art. 22 que o plano hospitalar compreende as modalidades de internação hospitalar e atendimentos caracterizados como urgência e emergência e deve garantir, entre outras, a cobertura para "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 4. O art. 19 da mesma resolução, em seu inciso VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 5. Nos termos do art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. O art. 6o da mesma resolução estabelece que “As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. 6. No caso, é necessária análise mais aprofundada da questão fático-jurídica. Embora tenha indicado procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, pelo cirurgião-dentista assistente, parte dos materiais requeridos foram negados após parecer técnico de emitido por outro profissional de saúde. 7. Apesar do direito do recorrente ao custeio do procedimento cirúrgico requerido, há, na hipótese, dúvida razoável a respeito da imprescindibilidade da utilização dos materiais pleiteados. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória, contraditório e ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791765, 0737577-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) - grifo nosso. Assevere-se que, das provas pré-constituídas, em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde se negou indevidamente à cobertura da cirurgia ao agravante, o que desafia dilação probatória, tampouco restou caracterizada a urgência, circunstâncias que impedem o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 4a Vara da Fazenda do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 18:18:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora